Tribunal: TJDFT
Processo: 0700991-82.2018.8.07.0017
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. CDC. APLICABILIDADE. DESTINATÁRIA FINAL. SEGURO EMPRESARIAL. QUEDA DE RAIO. RACHADURAS E TRINCAS NO IMÓVEL. DANOS ELÉTRICOS. AUSÊNCIA DE VESTÍGIOS. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL. DESVANTAGEM EXAGERADA. DEVER DE INDENIZAR. OBSERVÂNCIA. LIMITES CONTRATADOS. PREVISÃO DE FRANQUIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA.
1. Consoante a orientação do Superior Tribunal de Justiça, não há afronta ao princípio da dialeticidade recursal se foram expostos os motivos de fato e de direito que evidenciam a intenção da parte em alcançar a reforma da sentença.
2. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável a contrato de seguro firmado por pessoa jurídica, para proteção do patrimônio dela, por ser esta a destinatária final do serviço adquirido.
3. Deve ser afastada a cláusula que exclua cobertura securitária, quando violado o equilíbrio contratual, impossibilitando a caracterização das obrigações inerentes à natureza do contrato de seguro.
4. Comprovados os prejuízos ao imóvel e os danos elétricos decorrentes da queda de raio, impõe-se à Seguradora o dever de indenizar, nos limites do que foi contratado, observada a franquia, quando houver.
5. A ausência de elementos para apuração do valor indenizatório impõe a prévia liquidação do julgado.
6. Nos contratos de seguro, com previsão no Código Civil, a correção monetária deve ser aplicada desde a sua contratação, conforme Súmula no 632 do STJ e os juros de mora incidem a partir da citação.
7. Apelação conhecida e parcialmente provida. Preliminar rejeitada.